Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVEDOR PRINCIPAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de quantia, acrescida de juros e correção monetária, ou, alternativamente, à restituição do veículo objeto do contrato, e julgou improcedente o pedido em relação a corréu, apontado como avalista sem assinatura no contrato. A apelada suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de deficiência na análise probatória, e requereu a determinação de pagamento em espécie e restituição do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposta deficiência na fundamentação e apreciação das provas; e (ii) definir se a condenação imposta ao réu, com previsão de obrigação alternativa, e a improcedência do pedido em relação a corréu, estão em conformidade com o contrato e com a legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Toda sentença deve ser devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489 do CPC, o que se verifica no caso concreto, considerando que o julgador analisou as provas e explicitou os fundamentos jurídicos da decisão.
4. A relação jurídica entre as partes decorre de contrato de compra e venda de veículo, com previsão expressa de obrigação alternativa em caso de inadimplemento, nos termos do art. 252 do CC e do art. 325 do CPC, permitindo ao devedor cumprir mediante pagamento do preço ajustado ou devolução do bem.
5. A inexistência de assinatura de corréu no contrato impede o reconhecimento de sua responsabilidade como avalista, mesmo diante da revelia, pois a matéria é de direito e depende de prova documental válida.
6. O efeito da revelia não supre a ausência de comprovação documental da condição de avalista, sendo correta a improcedência do pedido contra o corréu.
7. A majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida em razão da sucumbência recursal, com suspensão de exigibilidade por força da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação da sentença atende aos requisitos constitucionais e processuais quando expõe de forma clara e objetiva a análise dos fatos e a aplicação do direito. 2. A obrigação alternativa prevista em contrato pode ser imposta ao devedor inadimplente, conforme autorização legal nos arts. 252 do CC e 325 do CPC. 3. A ausência de assinatura do suposto avalista no contrato afasta sua responsabilidade, mesmo em caso de revelia, quando a matéria discutida for de direito.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 252; CPC, arts. 325, 489 e 85, §11.